Tribunal: TJDFT
Processo: 0010599-52.2016.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR. NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPARTILHAMENTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INCOMPLETA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. LAVAGEM DE DINHEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRIME ANTECEDENTE. ABSOLVIÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. PARCELAMENTO. APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. NÃO CONFIGURADO.
I - Nos termos do julgado proferido pelo STF - RE no 1.055.941/SP, é constitucional a remessa da "íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional".
II - Não há que se falar em absolvição quando comprovado nos autos, por meio de procedimento fiscal que concluiu pela prática de vendas com emissão de notas fiscais não escrituradas no livro obrigatório, findando no lançamento do crédito tributário, conduta que configura o delito previsto no art. 1o, II, da Lei no 8.137/1990.
III - Para configuração do crime de fraude contra a fiscalização tributária exige-se apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo, mediante a prática de uma das condutas descritas nos incisos.
IV - Não havendo nos autos prova segura de que eventual inadimplência de tributo descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação, com dolo de reter os valores e não os repassar aos cofres públicos, deve o agente ser absolvido da imputação do crime previsto no art. 2o, II, da Lei no 8.137/1990.
V - Sendo o agente absolvido da imputação da prática do crime de apropriação indébita tributária, não há como reconhecer o delito de lavagem dos valores supostamente angariados com referida infração antecedente.
VI - Considerando que o lançamento do crédito tributário ocorreu em 2016, data em que ficou configurada a materialidade do crime, nos termos da Súmula Vinculante no 24 do STF, deve ser observada a Lei no 12.383/2011 que somente permite a suspensão do feito quando formalizado o parcelamento antes do recebimento da denúncia.
VII - Inviável a condenação no pagamento de indenização de danos causados pelos crimes tributários, quando constituído o crédito e incluído em dívida ativa, diante da possibilidade que tem a Fazenda Pública de propor a competente execução fiscal, sob pena de bis in idem.
VIII - O STJ, no REsp 1849120/SC, firmou o posicionamento no sentido de que a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade, descrito no art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, será aquele que, incluídos os acréscimos legais, supere R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN.
IX - No mesmo julgamento, a Corte Superior fixou a tese de que “o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor)”.
X - No âmbito do Distrito Federal, considera-se como grande devedor a inscrição em Dívida Ativa, cujo somatório dos débitos seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e são merecedores de tratamento prioritário os sujeitos passivos de obrigações que possuam dívida fiscal igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), nos termos da Portaria no 150/2019, da PGR/DF.
XI - Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, parcialmente provido.